Tribunal: TJDFT
Processo: 0020677-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A argumentação dos Autores de que houve atraso na entrega do apartamento por eles adquirido faz-se suficientemente apta a lastrear o requerimento de inversão de cláusula penal. Preliminar de inépcia rejeitada.
2 - Não há litisconsórcio passivo necessário entre a promitente vendedora e a Caixa Econômica Federal (CEF) e, por conseguinte, não é da Justiça Federal a competência para processamento e julgamento da demanda. Isso porque a pretensão deduzida dirige-se contra a construtora, apontando-se sua culpa exclusiva pelo atraso na entrega do imóvel. Assim, não se busca, com o Feito, a restituição dos valores pagos a título de correção monetária sobre o saldo devedor perante a CEF, mas sim o ressarcimento de valor equivalente por quem deu causa ao atraso. Preliminar rejeitada.
3 - A alegação de ilegitimidade passiva ad causam da promitente vendedora confunde-se com o mérito da demanda, na medida em que se observa que o ressarcimento vindicado pelos Autores das quantias pagas a título de correção monetária sobre o saldo devedor decorre do atraso na entrega do imóvel perpetrado pela Ré, de forma que, concluir ser devido ou não o pretenso ressarcimento é matéria afeta ao exame de mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
4 - Atrasos provocados por escassez de mão de obra, pela elevação de preço de materiais de construção ou mesmo pela morosidade da Administração Pública na expedição de habite-se integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não configurando caso fortuito a justificar a mora na entrega da unidade imobiliária adquirida, já que não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
5 – Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil.
6 – O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes.
7 – Fixada a indenização a título de lucros cessantes, que será liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida.
Apelação Cível dos Autores prejudicada.